Tribunal: TJSP
Processo: 1500988-70.2023.8.26.0541
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados tentado e consumado. Motivo torpe. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Mérito. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Pronúncia mantida. Qualificadora do motivo torpe. Circunstância não manifestamente improcedente, que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Recurso não provido.